Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703739-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ALVES MARINHO IMPETRANTE: JAMERSON WILLIAN JUSTO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso preventivamente em 13.12.23, pelos crimes do art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06 e do art. 12 da L. 10.826/03 - tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – teve mantida a prisão preventiva, em 24.9.24 e 9.1.25, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (IDs 212188199 e 222304501 da ação penal). Sustenta o impetrante que, desde antes da prisão preventiva, o paciente já tinha recomendação cirúrgica para retirada de nódulo no pulmão que, à época, media 1,2 x 1,0 cm. Atualmente, o nódulo mede aproximadamente 12cm, o que exige acompanhamento médico para procedimento cirúrgico. E o paciente, nesse tempo de recolhimento, emagreceu 18 quilos, o que debilita seu quadro clínico. Acrescenta que o paciente “vem cotidianamente sofrendo com dores, onde passou várias vezes pela enfermagem do presídio. Assim, é evidente que o sistema penitenciário não consegue prover os cuidados necessários ao acusado, em que nem mesmo o encaminhou para avaliação de cirurgia, e não possui os medicamentos essenciais para amenizar o quadro clínico do acusado.” (ID 68475919, p. 3). Alega, ainda, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. O crime pelo qual responde foi cometido sem violência ou grave ameaça. Pede, em liminar, seja-lhe concedida prisão domiciliar humanitária. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente, investigado por comercializar drogas em Santo Antônio do Descoberto - GO, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás - GO. Deferiu-se, ainda, pedidos de quebra de dados telefônicos e telemáticos e de busca e apreensão (ação penal, ID 187593574). As interceptações telefônicas revelaram que o paciente possuía vínculo com o coautor Silvecio Gonçalves da Silva, sendo responsável por comercializar as drogas a esse pertencentes em seu estabelecimento comercial, situado em Santo Antônio do Descoberto – GO. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão no estabelecimento comercial vinculado ao paciente foram apreendidos significativa quantidade de drogas, balanças de precisão e hd’s de circuito interno de segurança. Na cozinha do referido estabelecimento foram apreendidas, ainda, oito munições calibre .38 e sete munições calibre 6.35. Na ocasião, os policiais abordaram usuário de drogas, que disse ter adquirido porção de droga do paciente, por R$ 30,00. Os policiais dirigiram-se à residência do paciente, onde apreenderam pistola calibre 9mm, munições e R$ 12.000,00. Apreenderam, ainda, na chácara do paciente, trinta e duas munições calibre .22 (ação penal n. 0706512-46.2024.8.07.0001, ID 187593582). O Ministério Público do Distrito Federal, em 28.2.24, ofereceu denúncia contra o paciente e outros dois autores (ação penal, ID 188092346). No dia 16.1.25, foi encerrada a instrução criminal. A ação penal encontra-se na fase de apresentação das alegações finais. Ao reexaminar a necessidade da prisão preventiva do paciente, em 9.1.25, o MM. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF manteve a prisão pelos seguintes fundamentos: “A gravidade concreta das condutas, especialmente pela reiterada prática de tráfico de drogas e associação criminosa, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A liberdade dos réus representaria risco concreto de reiteração delitiva, bem como impacto negativo na instrução processual, dada a possibilidade de interferência em depoimentos ou destruição de provas. No que tange ao prazo da prisão preventiva, não há indícios de excesso, considerando a complexidade do caso, envolvendo três réus e ampla logística de atuação criminosa, além de diligências necessárias à completa elucidação dos fatos. A tramitação regular do processo demonstra a diligência do Poder Judiciário na condução do feito. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar dos acusados, em especial a garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva dos acusados.” (ID 222304501, ação penal de origem). Pretende o impetrante a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, em razão desse ser portador de nódulo no pulmão, que após o cárcere teria aumentado de tamanho, sendo necessário procedimento cirúrgico para retirada. Ocorre que não consta informação de que o pedido foi deduzido ao MM. Juiz de primeiro grau. Seu exame pelo Tribunal pode resultar em supressão de instância. Além disso, para se deferir da prisão domiciliar deve ficar provado que a situação é de debilidade extrema, a tornar imprescindível tratamento médico fora do sistema penitenciário. Com a inicial, foi juntada apenas parte de laudo de tomografia do tórax do paciente, que, ao contrário do alegado, não informa nódulo de 12 centímetros, mas “Opacidade poligonal sólida, não calcificada, com caudas pleurais, medindo 12 mm”, sem fazer qualquer menção à atual situação da saúde do paciente, qual tipo de enfermidade tem ou a necessidade de se submeter a procedimento cirúrgico. Não há relatório médico, prontuário de atendimentos realizados no sistema penitenciário ou qualquer outro documento que indique que o paciente não pode ter acompanhamento médico no interior do estabelecimento prisional. Deficiente a instrução e não havendo apreciação do juiz de origem sobre a questão, não é possível o exame dos requisitos para concessão da prisão domiciliar humanitária. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES